Tribunal: TJBA
Processo: 8008228-86.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008228-86.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ILZA DE CASTRO SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por correntista do PASEP em face do Banco do Brasil S/A, mantendo sentença de improcedência em ação que discutia suposta incorreção na atualização dos valores depositados em conta PASEP, com alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e erro na aplicação dos índices legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na análise dos cálculos e índices de correção aplicáveis à conta PASEP; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão por mero inconformismo da parte.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, existente entre fundamentação e dispositivo, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e harmônica com a conclusão adotada, afastando expressamente a tese autoral ao reconhecer a aplicação dos critérios legais de remuneração do PASEP previstos na Lei Complementar nº 26/1975.

A divergência de valores apontada decorre da adoção de índices diversos daqueles legalmente previstos, o que foi expressamente rejeitado no julgamento da apelação.

A apresentação de novas planilhas de cálculo não configura omissão nem contradição, porquanto o julgado afastou, de forma fundamentada, a validade de cálculos em desacordo com a legislação do PASEP.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere a produção de prova pericial considerada inútil ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

A controvérsia examinada possui natureza predominantemente jurídica, sendo desnecessária a prova pericial para o deslinde da causa.

O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008228-86.2023.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
MARIA ILZA DE CASTRO SAMPAIO
e como Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S